Tribunal: TJSP
Processo: 2215403-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA
- Ausência de fundamentação - Alegação de violação dos artigos 11, 489, § 1o e 1.022, todos do CPC - Nulidade que não se constata - Desnecessidade de que o juiz analise todas as vírgulas do arrazoado - Decisão sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação - Preliminar rejeitada.
- Decisão que rejeitou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA
- Ausência de fundamentação - Alegação de violação dos artigos 11, 489, § 1o e 1.022, todos do CPC - Nulidade que não se constata - Desnecessidade de que o juiz analise todas as vírgulas do arrazoado - Decisão sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação - Preliminar rejeitada.
- Decisão que rejeitou impugnação com pretensão de substituição da penhora deferida sobre bens imóveis por bens móveis, oferecidos pelos executados - Cabimento - Recusa do exequente - Inteligência do artigo 835, I, do CPC - Penhora que obedece a ordem legal de preferência - Inexistência, por outro lado, de quaisquer das hipóteses contempladas pelo artigo 848 do CPC a viabilizar a substituição - Decisão mantida.
- Excesso - Considerando-se o montante da execução e o valor conhecido de um dos imóveis penhorados, de rigor a liberação da constrição que recaiu sobre o imóvel cujo valor não está declarado, sob pena de excesso de penhora - Decisão parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215403-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA. e ALEXANDRE BROCHI, é agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215403-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31878
2
Agravo de Instrumento no 2215403-93.2020.8.26.0000
Agravantes: Vivo Sabor Alimentação Ltda. (em recuperação judicial)
e Outro
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: José Fernando Steinberg
Comarca: Campinas 1a Vara Cível
Voto 31878

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
- Ausência de fundamentação - Alegação de
violação dos artigos 11, 489, § 1o e 1.022, todos
do CPC - Nulidade que não se constata -
Desnecessidade de que o juiz analise todas as
vírgulas do arrazoado - Decisão sucinta que não
se confunde com ausência de fundamentação -
Preliminar rejeitada.
-
Decisão
que
rejeitou
impugnação
com
pretensão de substituição da penhora deferida
sobre bens imóveis por bens móveis, oferecidos
pelos executados - Cabimento - Recusa do
exequente - Inteligência do artigo 835, I, do CPC -
Penhora
que
obedece a ordem legal de
preferência - Inexistência, por outro lado, de
quaisquer das hipóteses contempladas pelo artigo
848 do CPC a viabilizar a substituição - Decisão
mantida.
- Excesso - Considerando-se o montante da
execução e o valor conhecido de um dos imóveis
penhorados, de rigor a liberação da constrição
que recaiu sobre o imóvel cujo valor não está
declarado, sob pena de excesso de penhora -
Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 104, complementada pela de fl. 157
(embargos de declaração rejeitados) que, na execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215403-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31878
3
extrajudicial1 ajuizada por Itaú Unibanco S/A em face de Vivo
Sabor Alimentação Ltda. (em recuperação judicial) e Outro,
rejeitou a impugnação oferecida pelos executados, ora agravantes,
com o objetivo de substituir a penhora deferida sobre bens imóveis
de sua propriedade por bens de natureza móvel.
Com pleito de antecipação dos
efeitos da tutela recursal, suscitam preliminar de nulidade da decisão
recorrida, por violação aos artigos 11, 489, § 1o e 1.022, todos do
Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação.
No mérito, alegam os agravantes, em
resumo, que há excesso de penhora, pois o valor de apenas um dos
imóveis penhorados supera em quase quatro vezes o valor da dívida
executada, fato que viola o artigo 805 do Código de Processo Civil,
que dispõe sobre a forma menos gravosa da execução.
Falam, ainda, do quanto disposto no
artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil.
Os agravantes requerem a reforma
da decisão para que seja deferida a substituição dos imóveis
penhorados pelos bens móveis que ofereceram, acolhendo-se o
excesso de penhora com a liberação da constrição sobre os imóveis.
O recurso foi recebido, sem a
antecipação de tutela.
Na contraminuta, manifestou-se o
agravado pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Preliminarmente, não se verifica a
nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 11, 489, § 1o
e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto não há que
1 Valor da causa: R$ 535.060,51, em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215403-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31878
4
se falar em ausência de fundamentação, diante da desnecessidade
de que o juiz pontue cada vírgula do arrazoado.
Consigne-se
que
não
se
pode
confundir decisão sucinta, com falta de fundamentação.
Nesses
termos,
rejeita-se
a
preliminar.
No mérito, registre-se, de plano, que
os executados foram regularmente citados e não efetuaram o
pagamento do débito, como também não indicaram nenhum bem à
penhora, atitude que, em tese, poderia ter evitado a constrição dos
imóveis.
No que tange à substituição dos bens
imóveis penhorados, a pretensão não pode ser acolhida, em razão
da inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 848
do Código de Processo Civil, que a ampare.
O fato de o valor do imóvel ser
superior ao do débito excutido, não implica, necessariamente, em
excesso, pois em caso de eventual venda em hasta pública, o saldo
remanescente ficará preservado em favor da devedora.
Ademais, a recusa do agravado em
relação à substituição é legítima, na medida em que além de o
imóvel ter preferência em relação aos bens móveis oferecidos, há
que se considerar a liquidez destes últimos, porquanto são bens de
uso específico.
Por outro lado, embora a execução
deva se realizar pelo modo menos gravoso, sempre que for possível,
não se pode perder de vista que a execução sempre se realiza em
prol do credor.
Em relação ao excesso de penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215403-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31878
5
têm-se que o valor do débito exequendo é de R$ 535.060,51, ao que
consta atualizado até a data do ajuizamento da ação.
O imóvel registrado sob no 32111 (fls.
58/60), não possui valor conhecido, necessitando ser avaliado,
conforme, aliás, já foi determinado.
Nesse compasso, considerando-se
que o imóvel matriculado sob no 129.508, no CRI de Americana, foi
vendido para o coexecutado Alexandre Brochi, em 01.11.2019, pelo
valor de R$ 1.920.000,00, conforme consta da matrícula digitalizada
às fls. 61/62, não se faz necessária a manutenção da constrição
sobre o imóvel de matrícula no 32111, porquanto isso caracteriza
evidente excesso de penhora.
Considere-se que, independente da
necessária avaliação do imóvel de matrícula no 129.508, chega-se à
conclusão de que, pelo valor declarado quando da lavratura da
escritura, sua penhora é o quanto basta para garantia do Juízo.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso, para liberar da constrição o imóvel de matrícula no
32111.
MARINO NETO
Relator